Tribunal: TJDFT
Processo: 0750620-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750620-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENIO PARREIRA ANDRADE JUNIOR AGRAVADO: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS, EVERCINO CARVALHO VELOSO, HELDER ROCHA DA SILVA ARAUJO D E S P A C H O Intime-se o agravado VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento das contrarrazões ao Agravo de Instrumento em razão de sua intempestividade. Brasília, 21 de fevereiro de 2024 13:10:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador